Tribunal: STF
Processo: ARE 1286154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Direito administrativo. Ação declaratória. Ação com objetivo de anular ato administrativo no qual o Autor foi licenciado, ex officio, a bem da disciplina, dos quadros da Corporação. Sentença de improcedência. Alegou o Apelante cerceamento de defesa, diante da inexistência de intimação do Apelante e do Advogado constituído para a sessão de julgamento. O Autor Apelante não logrou êxito em provar que houve qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa no Inquérito Administrativo, não cumprindo com o ônus probandi disposto no art. 333, I do CPC. As provas colacionadas nos autos são fartas, indicando que o Autor ofereceu ampla defesa no procedimento administrativo. In casu, o ato de exclusão contou com a devida motivação. A Comissão designada cumpriu todos os preceitos legais para o caso, até porque não cabe ao Poder Judiciário rever as decisões disciplinares da Administração Pública, se observados os procedimentos legais, bem como o princípio da razoabilidade, o que se verifica in casu. A ausência de eventual condenação na esfera judicial penal não vincula o mérito administrativo, este que concerne ao patente desvio de conduta, ensejando a punição mediante processo disciplinar. O Supremo Tribunal Federal, como se sabe, sepultou a discussão acerca da necessidade da constituição de advogado em processo disciplinar através da edição do verbete n.º 5 de sua Súmula Vinculante. A ausência de intimação de advogado constituído no PAD não gera qualquer nulidade nos autos. Desprovimento do recurso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente